Tribunal: TJMT
Processo: 0045701-24.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045701-24.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Infração Administrativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – LEI 9.783/99 – INAPLICABILIDADE - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL ASSEGURADO - VALOR DA MULTA – MANUTENÇÃO – PENALIDADE FIXADA EM OBSERVANCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO – RECURSO DESPROVIDO.

O Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5º do Decreto nº
2.181
/971 e também no artigo
56
,
parágrafo único
, do Código de Defesa do Consumidor.

Na fixação do valor da multa, não importa apenas o poderio econômico do fornecedor dos serviços, senão que se impõe também o sopeso da vantagem auferida e da gravidade da infração. Atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção da multa se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OI MÓVEL S.A
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital /MT que julgou improcedente os pedidos vindicados na inicial, julgando extinto o processo com resolução de mérito e, ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razoes recursais, aduz o recorrente que
“o procedimento foi instaurado ex officio pelo PROCON/MT. Não há, portanto, qualquer reclamação formulada por um consumidor contra a empresa, nenhuma denúncia sobre seus serviços recebida pelo

PROCON, apenas a atividade de seus fiscais na sanha de impor uma elevadíssima multa de caráter arrecadatório”
.

Sustenta que o procedimento administrativo que constitui a causa de pedir desta demanda, houve transcurso de mais de três anos sem a ocorrência de qualquer ato administrativo capaz de ensejar a interrupção da prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 1º e 2º da Lei n. 9.873/99.

Afirma que o procedimento administrativo é eivado de vício, já que patente a ausência mínima de provas à subsidiar a sua condenação, sendo que não há que nos autos nenhum elemento probatório que permita classificar como irregular ou inadequado os serviços prestados pela apelante.

Assevera que a fiscalização
ex officio
sem a reclamação de qualquer consumidor, não comprova, de modo algum, suposta deficiência no atendimento realizado pelo serviço de
call center
da empresa, que dirá uma deficiência sistêmica a justificar a punição, de modo que não houve análise de fatos pontuais e peculiares que levassem a conclusão de que o serviço telefônico não estaria sendo prestado de forma adequada.

Destaca que são insubsistentes as alegadas infrações aos arts. 4°, III. 6°, III, 31 e 39, XII, todos do Código de Defesa do Consumidor e, ainda, ao art. 16 do Decreto n° 6.523/2008, sob o pífio argumento de que a fixação do prazo do 10 (dez) dias para o envio da gravação do atendimento telefônico prestado aos consumidores seria pratica abusiva e desautorizada.

Aduz que não é reincidente e que tal fato restou ignorado pelo juízo monocrático, além de que sua condenação é arbitrária e o valor da multa mostra-se em desconformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, anulando a multa aplicada no processo administrativo originário do PROCON/MT e, alternativamente, seja reduzido o valor da multa aplicada.

Apresentada as contrarrazões recursais, pugnou-se pelo desprovimento recursal – id. 5737400.

Desnecessária intervenção do órgão ministerial, nos termos da Sumula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OI MÓVEL S.A
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital /MT que julgou improcedente os pedidos vindicados na inicial, julgando extinto o processo com resolução de mérito e, ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Precipuamente, no que se refere à cogitada prescrição intercorrente, correto está o posicionamento adotado pelo juízo
a quo
, já que a Lei n. 9.873/99 tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição do processo administrativo, ainda mais em se tratando de multa aplicada por órgão estadual e/ou municipal.

Verifica-se no auto de infração n. 1982 as seguintes informações:

“01)- Considerando as informações prestadas pela atendente Claudete, matrícula nº 618704, no dia 19/12/2008, às 14:38:30 (quatorze horas e trinta e oito minutos e trinta segundos), o estabelecimento não disponibiliza atendimento para pessoas portadoras de deficiência auditiva e de fala, fato constatado através do número (65)8401-2194 e protocolo de atendimento nº 2008710515188, bem como não disponibiliza página da internet. Contrariando o disposto no inciso III do artigo 6º da Lei Federal 8078/90 c/c artigo 6º do Decreto Federal 6523/2008.

02)- Considerando as informações prestadas pelo atendente Renato Vieira de Oliveira, matrícula TR 126665, no dia 19/12/2008, às 11:40:00 (onze horas e quarenta minutos), protocolo de atendimento nº 2008210417249 o estabelecimento estipula o prazo de 10 (dez) dias úteis para encaminhar ao consumidor a gravação do atendimento caso solicitado. Contrariando o disposto no inciso III do artigo 6º da Lei Federal 8078/90 c/c artigo 16 do Decreto Federal nº 6523/2008”.

In casu,
verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela legitimidade da multa arbitrada pelo Procon, já que obedeceram às regras legais, no que tange a verificação de ocorrência do fato gerador. Neste norte, n
ão vislumbro qualquer vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo, na medida em que respeitado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Ademais,
importante referir que o Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5º do Decreto nº
2.181
/97 e também no artigo
56
,
parágrafo único
, do Código de Defesa do Consumidor.

A aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Estabelece o art. 5º do Decreto nº 2.181/97:

Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.

Portanto, legítima a aplicação de multa pelo PROCON no intuito de evitar que a conduta considerada ilegal e abusiva volte a ser adotada pelo fornecedor no mercado de consumo.

Vejamos o que estabelece o artigo 57, da Lei Consumerista:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

Há de se ressaltar que, sendo a empresa recorrente instituição de grande porte, que percebe vultosos lucros anualmente, deveria ter mais cautela, atenção e observar as regras necessárias ao bom funcionamento dos serviços que presta, notadamente àquelas pessoas que carecem de um atendimento diferenciado – pessoas com algum tipo de deficiência -, que devem ser revestidas de toda segurança à primar pelos direitos de seu cliente, o consumidor e, no caso concreto, dúvidas não há que restou comprovada as infrações que resultaram na imposição de multa pelo Procon.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADOS EM TODAS AS RECLAMAÇÕES EXTRAJUDICIAIS – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE INCLUSIVE QUANDO FIRMADO ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE O CONSUMIDOR E O FORNECEDOR – PENALIDADES ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO OS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL REJEITADOS – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos processos administrativos que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. A multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, e sim a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, motivo pelo qual, deve ser mantida inclusive quando foi firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela empresa infratora. Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário. Diante da modificação do resultado da demanda, com o julgamento improcedente dos embargos do devedor, deve ser invertido o ônus sucumbencial, de modo a condenar o vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais. (N.U 1009831-39.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – COOPERATIVA DE CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CDC – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – SANÇÃO MANTIDA – VALOR DA PENALIDADE –

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. As Cooperativas de Crédito equiparam-se às instituições financeiras, ao alcance, assim, do Código de Defesa do Consumidor. Súm. 297/STJ. Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço e, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. In casu, a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente. Honorários advocatícios arbitrados de forma equitativa e proporcional pelo juízo de piso, com fulcro no artigo 85, §3º do CPC. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. (N.U 0053176-94.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)”.

Assim, não havendo qualquer irregularidade no procedimento administrativo realizado pelo Procon, tampouco havendo ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que justifiquem a retificação do ato sentencial, bem como porque o recorrente, não logrou êxito em demonstrar qualquer fato modificativo, desconstitutivo ou impeditivo acerca do que restou apresentado pelo órgão fiscalizador, a mantença é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020